Tribunal: STF
Processo: RE 1559779
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-09
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12): 



    “Apelações Cíveis. Desapropriação. Divergência das partes quanto aos critérios de avaliação do perito. Laudo Pericial bem elaborado, com utilização de elementos comparativos válidos, que prevalece sobre os critérios de avaliação adotados pelos assistentes das partes. Entendimento da Câmara nesse sentido. Juros compensatórios devidos no percentual de 12% ao ano. Inteligência da Súmula 618 do STF. Juros moratórios. Incidência à taxa de 6% ao ano, acrescida dos juros compensatórios, nos termos da Súmula n.' 102/STJ, tendo por termo a quo o dia 1 1de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição. Inteligência do disposto no art. 15-13, do Dec.-Lei n.' 3.365/41. Sentença reformada em parte. Recurso da Fazenda parcialmente provido e dos expropriados não provido.”



    Os primeiros embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo foram rejeitados (eDOC 90).



    A Turma Julgadora, em juízo de retratação atinente ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, assim manifestou-se em acórdão assim ementado (eDOC 34):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão embargado que considerou indevida a adequação do julgado ao Tema n° 905 do STJ - Alegação de omissão por não se ter considerado o decidido na ADI n ° 2.332 - Inocorrência - Juízo de retratação que se restringe aos limites definidos pela E. Presidência da Seção de Direito Público - Impossibilidade de reexame do mérito da ação - Embargos rejeitados.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art.100, §12, da Constituição da República, bem como ao entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 2.332 e no RE 870.947, referente ao Tema 810 da repercussão geral. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 37, p. 6):



    “No caso, o julgamento definitivo e recente da ADIn d 2.332, o qual fixou a constitucionalidade do patamar máximo dos juros compensatórios em ações de desapropriação em 6% a.a., l~em como reafirma a constitucionalidade de letra da lei especial e do próprio texto constitucional artigo 100, § 12, da Constituição Federal, e artigo 15-A do Decreto-lei n°. 3.365/41). Ou seja: e patamar inferior e com termo final diverso ao qu mantido em juízo de apelação, na presente discussão.”



     



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, ao recurso extraordinário quanto ao Tema 810 do STF, quanto à matéria relativa aos juros de mora, e admitiu o recurso extraordinário em relação aos juros compensatórios (eDOC 43).



    A Câmara Especial de Presidentes do TJ/SP negou seguimento ao agravo interno apresentado contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário fundada na ausência de confronte entre o acórdão recorrido e o Tema 810 do STF (eDOC 51). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte, em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 



    Assim, no ponto, considerando a apreciação da questão referente ao Tema 810 da repercussão geral em sede de agravo interno pelo Tribunal de origem, o recurso não merece conhecimento.



    Por outro lado, em relação aos juros compensatórios, a irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar a apelação cível, asseverou que (eDOC 12, p. 6-7):



    “Da mesma forma, a insurgência quanto ao percentual não comporta acolhimento. 



    O entendimento que se consolidou perante o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a limitação de 6%, instituída pela MP n.° 1.577/97 e . perenizada por suas reedições (dentre elas a MP n.' 2.182-56/2001) aplica-se às imissões na posse ocorridas no período compreendido entre 11.06.1997, momento em m que foi editada a MP 1.577/97, e 13.09.2001, data da publicação da decisão liminar do STF na ADI 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano ", do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela referida MP (cf. a respeito: STJ — REsp. 1.017.892/SC — Rel. Denise Arruda — DJE 10.08.2008).



    No caso dos autos, a imissão na posse deu-se em 18.2.2010 (fls. o06 a 2. 241). A r. sentença recorrida, portanto, obedeceu ao disposto na Súmula n.° 408/STJ: "Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes 0 após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 1310912001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.”



    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal a quo, verifico que esta Corte concluiu o julgamento da ADI 2.332 (rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.05.2018) e julgou parcialmente procedente a ação direta para: i) reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando a inconstitucionalidade do vocábulo “até”, e; ii) interpretar conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença. 



    Na oportunidade, o Tribunal fixou as seguintes teses:



    “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”



    Destaco da decisão monocrática proferida no ARE 1.144.746-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 31.05.2019, na qual se determinou a devolução dos autos à origem para a aplicação desse novo entendimento, extraído do julgamento definitivo da ADI 2.332, os seguintes fundamentos:



    “Tem razão o agravante. Reconsidero a decisão ora agravada e passo para análise do recurso. 



    (...)



    O recurso extraordinário deve ser parcialmente provido.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, sob minha relatoria, entre outras questões, alterou o entendimento sobre o percentual de juros compensatórios nas ações de desapropriação. Por maioria, prevaleceram os termos do meu voto, em que ficou assentada a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando-se a inconstitucionalidade do vocábulo “até”, e devendo ser interpretado conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença. 



    Em meu voto destaquei que o percentual de 6% ao ano de juros compensatórios deve prevalecer sobre os 12% então fixados em decorrência da associação de três fatores: (i) a majoração do percentual dos juros compensatórios (de seis para doze por cento) ocorreu em razão do contexto econômico de inflação elevada, (ii) existe compatibilidade do percentual previsto na medida provisória (seis por cento ao ano) com as aplicações financeiras disponíveis no mercado, e (iii) a elevação irrazoável das indenizações produzida pelos juros compensatórios doze por cento ao ano - leva à conclusão de que o percentual de seis por cento está de acordo com a cláusula constitucional do justo preço da indenização da desapropriação (art. 5º, XXIV, CF/88), que, por sua vez, consiste em corolário do direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF/88), que por sua vez, consiste em corolário do direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF/88).



     Tendo em vista as alterações trazidas pelo julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, ao Tribunal de origem cabe realizar as modificações necessárias para a adequação do julgado.



     Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que profira novo julgamento, tendo por base o decidido na ADI 2.332/DF.” (grifo nosso)



    Nesse mesmo sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA DE 6% AO ANO A PARTIR DE 11/11/1997. DATA DE EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.577/97. ADI 2332. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 2332 (DJe de 16/4/2019, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), esta CORTE decidiu que é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação. 2. Em sede de Embargos de Declaração, decidiu-se por não modular os efeitos da decisão, de modo que o percentual de juros compensatórios de 6% a.a. deve ser aplicado a partir da edição da Medida Provisória 1.577, em 11 de novembro de 1997. 3. Agravo interno provido. (ARE 1525032 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-05-2025 PUBLIC 02-06-2025)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTALAÇÃO DE DUAS LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE PRIVADA. INDENIZAÇÃO. PERCENTUAL DE JUROS COMPENSATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO PARA SEIS POR CENTO AO ANO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NESSE PONTO ESPECÍFICO. CONTROVÉRSIA REMANESCENTE QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RELATIVA À ÁREA ATINGIDA DO IMÓVEL. CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA DE EQUIVOCADA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA. PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO. ARTIGO 27, PARÁGRAFO 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ DEVIDAMENTE FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A INDEVIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. (RE 1540776 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2025 PUBLIC 19-05-2025)



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.056.475, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.12.2018 e ARE 1.084.509-AgR, de minha relatoria, DJe 03.04.2019.



    Assim, neste contexto, a inclusão de juros compensatórios fixados em 12% ao ano deve ser revisto. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, e do art. 21, § 2º, do RISTF, conheço em parte do recurso extraordinário e, nessa extensão, dou-lhe provimento para que seja observado o percentual de 6% ao ano nos juros compensatórios, conforme a atual orientação desta Corte no julgamento do mérito da ADI 2.332.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente